Tribunal: TJES
Processo: 5024219-48.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024219-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024219-48.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente tendo em vista o comprovante de id. 11836545.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na inicial o ora recorrente sustenta que que em 22.07.2024 dirigiu-se a agência do banco requerido para tratar de alguns assuntos bancários. Retirou sua senha prioritária em virtude de sua enfermidade (Parkinson), porém, alega que houve o atraso de 1h hora para o seu atendimento, em contrariedade a lei.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido, fundamentando a decisão no Tema 1156 do Superior Tribunal de Justiça, no qual restou fixada a tese de que
“o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa
,” sendo necessário verificar no caso concreto a ocorrência de prejuízos, além de meros aborrecimentos, decorrentes do tempo de espera, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Ficou atestado nos autos, de forma incontroversa, que o recorrente compareceu ao banco recorrido e retirou a senha de atendimento prioritário, conforme id 11836323, tendo aguardado para atendimento por
00:47:56
, ou seja, menos de 1 hora, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre que o tempo de esperar superior, em alguns minutos, ao previsto em lei tenha lhe causado prejuízos concretos.

Assim, compartilho do entendimento posto na sentença recorrida, devendo esta se manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)